Tribunal: STF
Processo: HC 73719
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS
CORPUS". JUSTIÇA MILITAR. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO: INOCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO
FUNDAMENTADA. C.F., ART. 93, IX.
 I. - Não constitui ofensa ao princípio do
contraditório a não abertura de vista aos pacientes para
contra-arrazoar recurso do Ministério Público, uma vez que
não  caracterizado prejuízo para a defesa.
 II. - A Constituição exige que o juiz ou tribunal
fundamente as suas decisões, dando as razões do seu
convencimento (CF. part. 93, IX).
 III. - H.C. deferido para anular o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais no Recurso Inominado nº 07, para que outro seja
proferido, com obediência ao disposto no art. 93, IX, da
Constituição.